Tribunal: CARF
Processo: 16004.720320/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720320/2017-36
ACÓRDÃO
1302-007.520 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO EDUCACIONAL DE FERNANDOPOLIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013, 2014
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício, nos termos da Súmula CARF no 108.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2. ARTIGO
26-A DO DECRETO-LEI No 70.235/1972.
A alegação de ofensa ao princípio da vedação ao confisco diz respeito à
inconstitucionalidade da lei, sendo defeso aos órgãos administrativos
reconhecê-la de forma original, conforme dispõe o artigo 26-A do Decreto-
lei no 70.235/1972 e a Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.520 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720320/2017-36
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foi lavrado auto de infração de IRRF (fls. 51 a 61),
relacionado ao ano-calendário de 2013, exigindo o imposto de renda na fonte sobre trabalho
assalariado, com multa agravada em 50% do percentual da multa de ofício (112,5%).
Conforme relata a decisão recorrida:
O lançamento de ofício decorreu da falta de recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre trabalho assalariado, (código 0561), e Imposto de Renda na
Fonte incidente sobre pagamentos de serviços prestados por pessoas físicas sem
vínculo de emprego (código 0588), referente a valores retidos, mas não
declarados em DCTF, correspondentes aos anos de 2013 e 2014.
Consta do auto de infração (fls. 51/74) que a ação foi resultado de verificações de
informações constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
(RFB) relativos a Malha DIRF x DARF do ano-calendário de 2013 e 2014, em que o
Sujeito Passivo informou em suas Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF), valores de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), com Códigos
de Receita 0561 (Rendimentos do trabalho assalariado), e 0588 (Rendimentos do
Trabalho sem Vínculo Empregatício), mas sem os ter totalmente recolhido por
meio de DARF ou confessado por meio de Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) e/ou Programa Pedido de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) e/ou Parcelamentos.
Foi aplicada a multa de ofício de 75% e pelo não atendimento de intimação
regularmente recebida pela contribuinte, a multa foi agravada para 112,50%.
A contribuinte, cientificada do auto de infração e apresentou impugnação (fls. 74 a
77), requerendo o desmembramento do IRRF referente ao 13o de 2014, para respectivo
parcelamento, no valor de R$ 136.319,13. No mais, afirma que não há previsão legal para a
incidência de juros sobre multa e que a multa agravada é excessiva e desproporcional, possuindo
caráter confiscatório e devendo ser reduzida em nome dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
A DRJ julgou a impugnação improcedente (fls. 119 a 123). Decidiu pelo acerto do
lançamento fiscal, não ser de competência dos órgãos judicantes administrativos analisar a
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.520 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720320/2017-36
3
legalidade ou inconstitucionalidade de leis e normas jurídicas vigentes, bem como incidir juros
moratórios sobre a multa.
Intimada a contribuinte em 18/09/2018, apresentou Recurso Voluntário (fls. 131 a
135) em 17/10/2018, reprisando as alegações da peça impugnatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, deles conheço.

Delimitação da Lide
A lide adstringe-se às insurgências em relação à incidência de juros de mora sobre a
multa aplicada no auto de infração e ao efeito confiscatório da multa.

Considerações Iniciais
Nos termos da Portaria MF no 1.634/2023 (“RICARF”), o artigo 114, §12o, inciso I,
admite que a fundamentação da decisão seja feita mediante a declaração de concordância com as
razões da decisão recorrida.
Diante disso, declaro minha concordância com o conteúdo da decisão recorrida e
transcrevo parte dela, a fim de contextualizar a questão:
No presente caso, a autuada apresentou Declarações do Imposto de Renda na
Fonte, DIRF, correspondentes aos anos-calendário 2013 a 2014, com
inconsistências entre os valores informados e os declarados em DCTF - Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais e os recolhimentos via DARF -
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais.
Sendo declaração apresentada pela própria contribuinte, a DIRF tem presunção
de validade, até prova em contrário, competindo à declarante o ônus de infirmar
as informações assim fornecidas à RFB, mediante apresentação dos respectivos
registros contábeis e fiscais, alicerçado em documentação hábil e idônea.
O trabalho feito pela fiscalização se prendeu aos valores inscritos na DIRF
entregue pela própria contribuinte, constituindo prova direta do imposto devido,
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.520 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720320/2017-36
4
que só pode ser afastada se provado erro no preenchimento do documento, o
que não foi feito pela interessada.
O lançamento efetivado pela fiscalização está, pois, correto, calcado em
declarações prestadas pelo sujeito passivo, não infirmadas em nenhuma
oportunidade.
Passo à análise das matérias de defesa veiculadas no recurso.

Juros de Mora
Com relação ao primeiro tema arguido no recurso, no que diz respeito aos juros de
mora cobrados sobre a multa de ofício, saliento que a matéria foi pacificada no âmbito do CARF,
que editou a Súmula Vinculante no 108, publicada no DOU em 11/09/2018, com a seguinte
redação:
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assim, de rigor a manutenção da incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício, em razão de ser obrigatória a aplicação das Súmula editadas pelo tribunal pelos seus
julgadores.

Argumentos constitucionais que refutam o lançamento da multa – efeito confiscatório
Adicionalmente a recorrente alega que a multa agravada é excessiva e
desproporcional, possuindo caráter confiscatório e que deve ser reduzida em homenagem aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sobre o tema, no âmbito do CARF vigora a Súmula CARF no 2, de aplicação
impositiva aos julgadores administrativos, vedando a análise de constitucionalidade da lei
tributária pelo órgão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A súmula encontra fundamento no artigo 26-A do Decreto-lei no 70.235/1972, que
veda expressamente aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pelo art. 25 da Lei no 11.941/2009)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.520 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720320/2017-36
5
Portanto, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, deve se limitar a aplicá-la, sem emitir juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou de
outros aspectos de sua validade – matéria reservada à jurisdição judicial.
Isto posto, rejeito a arguição principiológico-constitucional que contesta a aplicação
da multa.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 149
DF CARF MF
Original